Tribunal: TJDFT
Processo: 0743610-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. FRAUDE. CONTRAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO POSTERIORMENTE À CONTRATAÇÃO DA FRAUDE. VALIDADE. DEFEITO NO SERVIÇO NÃO COMPROVADO. MÁ-FÉ AFASTADA. DANO MORAL CONFIGUCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A instituição bancária, como fornecedora do produto ou do serviço, deve responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes da atividade que desenvolve, devendo reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, somente se eximindo de tal obrigação quando provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14). Súmula 479 do STJ.
2. No caso em questão, não se verifica fraude na contratação do segundo empréstimo, porquanto realizado voluntariamente pelo autor, após a ciência da fraude ocorrida no empréstimo anterior, sem a comprovação de qualquer vício de consentimento, não prosperando a argumentação de que o empréstimo foi realizado com o fim de substituir o empréstimo já considerado nulo por sentença.
3. Cumpre ressaltar que o autor recebeu “troco” da operação, no valor de R$ 5.000,00, quantia revertia em seu proveito econômico. Por conseguinte, o pleito recursal esbarra na vedação ao enriquecimento sem causa, conforme artigo 884 do Código Civil.
4. Descabido o pedido de devolução em dobro, porquanto a situação relatada nos autos não atrai a incidência no disposto no artigo 42 do Código do Consumidor, já que o novo empréstimo foi realizado após solicitação do autor.
5. É assente a existência de ato ilícito, com relação ao contrato anterior, anulado por sentença, que ocasionou descontos mensais na folha de pagamento do autor, somados aos descontos de empréstimos anteriores que deveriam ter sido liquidados pela portabilidade ofertada, fatos que que geram angústia e sofrimento anormais, passíveis de indenização por dano moral.
6. Recurso parcialmente provido.